Tribunal: TJPA
Processo: 0809490-22.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809490-22.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE MINAS FERREIRA

AGRAVADO: NAYMA CARLA PINHEIRO DE MACEDO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809490-22.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
PAULO ALEXANDRE MINAS FERREIRA

AGRAVADO: NAYMA CARLA PINHEIRO DE MACEDO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DOCUMENTOS DE VEÍCULO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Paulo Alexandre Minas Ferreira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Nayma Carla Pinheiro de Macedo Pereira, deferiu tutela de urgência determinando ao agravante a entrega, no prazo de 48 horas, do Certificado de Registro de Veículo e do Certificado de Licenciamento Anual do automóvel Toyota/Corolla XEI20FLEX, Ano 2014/Modelo 2015, Placa QDQ8450, Chassi 9BRBDWHEXF0245020, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

A parte autora alegou que adquiriu o veículo por meio de negociação intermediada pelo agravante e que, ao receber o Certificado de Registro de Veículo (CRV), constatou a existência de alienação fiduciária em favor do Banco Itaú Unibanco S/A, além de ação de busca e apreensão contra o antigo proprietário, circunstâncias omitidas pelo agravante.

O agravante sustentou que não tinha conhecimento da referida ação judicial e que apenas atuou como vendedor vinculado à empresa Automobile Belém, a quem caberia solucionar eventuais pendências. Aduziu, ainda, que a determinação judicial impôs prazo exíguo e multa excessiva, além de que a entrega dos documentos dependeria de terceiros, tornando a obrigação inexequível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano decorrente da ausência dos documentos necessários à regularização do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito da agravada está evidenciada pelos documentos acostados aos autos, que demonstram a intermediação do agravante na negociação do veículo, bem como a ausência da entrega dos documentos necessários à sua regularização, prejudicando o exercício pleno do direito de propriedade.

O perigo de dano decorre do fato de que a agravada, apesar de ter quitado integralmente o bem, encontra-se impossibilitada de usufruí-lo plenamente ou transferi-lo a terceiros, o que pode lhe acarretar prejuízos irreversíveis.

A multa diária fixada pelo Juízo de origem encontra respaldo no art. 537 do CPC e visa compelir o agravante ao cumprimento da obrigação, não se mostrando excessiva ou desproporcional diante da necessidade de garantir a efetividade da tutela concedida.

O agravo de instrumento não pode ser utilizado para rediscutir o mérito da demanda originária, limitando-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de documentos essenciais à regularização de um veículo adquirido impede o exercício pleno do direito de propriedade e justifica a concessão da tutela de urgência.

A multa cominatória fixada para garantir a efetividade da decisão deve ser proporcional e suficiente para compelir a parte ao cumprimento da obrigação, podendo ser revista caso se mostre excessiva ou ineficaz.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 10144143720228110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Alexandre Minas Ferreira contra a decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Nayma Carla Pinheiro de Macedo Pereira, deferiu tutela de urgência determinando que o agravante entregue, no prazo de 48 horas, o Certificado de Registro de Veículo e o Certificado de Licenciamento Anual do automóvel
Toyota/Corolla XEI20FLEX, Ano 2014/Modelo 2015, Placa QDQ8450, Chassi 9BRBDWHEXF0245020
, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00

.

A parte autora narra que adquiriu o referido veículo em negociação intermediada pelo agravante e que, ao receber o Certificado de Registro de Veículo (CRV), constatou a existência de alienação fiduciária em favor do Banco Itaú Unibanco S/A, além de uma ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco contra o então proprietário, Paulo Marcel Pereira Merabet.

Alegou ainda que o agravante, mesmo ciente da situação, omitiu essas informações e, após a venda, recusou-se a entregar os documentos necessários à regularização do bem

.

Diante desse cenário, o agravante em suas razões recursais sustenta que não detinha conhecimento da existência da ação de busca e apreensão sobre o veículo e que atuou apenas como vendedor vinculado à empresa
Automobile Belém
, a quem caberia solucionar eventuais pendências.

Pontua que a determinação judicial impõe prazo exíguo para o cumprimento e multa excessiva, além do que a entrega dos documentos depende de terceiros, tornando a obrigação impossível.

Destaca a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto ao perigo da demora e à irreversibilidade da medida
.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID nº 24407841).

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

In casu,
a
controvérsia recursal reside na alegação do agravante de que não detinha conhecimento sobre a existência de restrições judiciais sobre o veículo e que a obrigação de entrega dos documentos recairia sobre terceiros.

Além disso, argumenta que a decisão impôs um prazo exíguo e multa excessiva, tornando a obrigação inexequível

.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos requisitos exigidos pelo
art. 300 do CPC
, que dispõe sobre a tutela de urgência.

2. DA PROBABILIDADE DO DIREITO

A probabilidade do direito da agravada encontra-se evidenciada pela documentação acostada aos autos, a qual demonstra que houve uma negociação do veículo intermediada pelo agravante, sendo este o responsável pela conclusão do negócio.

Nesse sentido, há comprovação de que a agravada realizou o pagamento integral do bem e que, após reiteradas tentativas, não obteve êxito na obtenção dos documentos necessários à sua regularização.

Ademais, verifica-se que o veículo está vinculado a uma ação de busca e apreensão promovida pelo Banco Itaú Unibanco S/A contra o antigo proprietário. Tal fato não foi esclarecido pelo agravante no momento da venda, o que comprometeu a segurança jurídica da transação e justificou a concessão da tutela de urgência.

Conforme os termos do art. 421 do Código Civil:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Como bem pode se perceber,
a liberdade de contratar deve ser exercida nos limites da boa-fé objetiva, o que não ocorreu na presente situação, eis que a conduta do agravante gerou prejuízo à parte adquirente, que se viu impossibilitada de regularizar o bem adquirido.

3. DO PERIGO DE DANO

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorre do fato de que a agravada, apesar de ter adquirido o veículo, não pode usufruí-lo plenamente nem vendê-lo a terceiros devido à ausência da documentação necessária.

A circunstância ora evidenciada impacta diretamente o seu direito de propriedade, sendo evidente a necessidade de uma medida urgente para evitar maiores prejuízos
.

A jurisprudência, consolidou entendimento no seguinte sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA OU INCERTA CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÕES RECÍPROCAS DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO -EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DE UM LADO COM A RETENÇÃO DO VEÍCULO - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – CONDUTA VEDADA – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO COM REPAROS, CONFORME GARANTIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A retenção de veículo pelo inadimplemento de parte de uma parcela, quando há descumprimento de ambas as partes, sem o devido desfazimento do negócio ou devolução de valor cabível, trata-se de conduta vedada e não dá amparo a qualquer direito.

(TJ-MT 10144143720228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2022)

Como bem pode se perceber, a retenção indevida de documentos essenciais à propriedade de um bem móvel é conduta vedada, sem qualquer amparo jurídico.

4. DA MULTA COMINATÓRIA

A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, fixada pelo Juízo
a quo
, mostra-se adequada e proporcional, tendo em vista a necessidade de compelir o agravante ao cumprimento da obrigação.

Nessa senda, o
art. 537 do CPC
[1]
estabelece que as astreintes devem ser suficientes para garantir a efetividade da decisão, podendo ser modificadas caso se tornem excessivas ou ineficazes, o que não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada no voto.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

[1]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Belém, 26/02/2025